Tribunal: TJSP
Processo: 1003607-21.2016.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Provas constantes dos autos suficientes ao deslinde da controvérsia – Preliminar afastada.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de transporte – Responsabilidade objetiva da ré – Insurgência do autor – Irrazoabilidade – Ocorrência de acidente envolvendo as partes, sem, contudo, qualquer comprovação de danos, físicos e emocionais, sofridos pela autora - Sentença

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Provas constantes dos autos suficientes ao deslinde da controvérsia – Preliminar afastada.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Contrato de transporte – Responsabilidade objetiva da ré – Insurgência do autor – Irrazoabilidade – Ocorrência de acidente envolvendo as partes, sem, contudo, qualquer comprovação de danos, físicos e emocionais, sofridos pela autora - Sentença mantida - Recurso improvido.